Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-12.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017832-12.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[
Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME.

01. Revisão criminal contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJMT que manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O requerente alega que o julgamento é contrário à evidência dos autos, pleiteando a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

02. Fatos relevantes: (
i
) o requerente foi flagrado por policiais militares no momento em que procedia à entrega de entorpecentes a um usuário, momento em que dispensou o entorpecente; (
ii
) o requerente negou a prática criminosa, embora os agentes da lei tenham confirmado o fato nas duas fases da persecução penal; (
iii
) o usuário que estaria comprando o entorpecente foi liberado pelos policiais militares e não foi ouvido em nenhuma das duas fases da persecução penal, sequer tendo sido identificado;
(iv)
todas as teses aduzidas nesta revisão foram analisadas e rechaçadas pela 1º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento da respectiva apelação.

03. Requerimento da revisão criminal: (
i
) pedido de absolvição do requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e de (
ii
) desclassificação para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

04. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a revisão criminal para reexaminar as provas já analisadas no julgamento do recurso de apelação, com o intuito de desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

05. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas já apreciadas em sede de apelação, não sendo admissível sua utilização como sucedâneo recursal.

06. O acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJMT analisou minuciosamente as provas dos autos, concluindo pela configuração do crime de tráfico de drogas, com base em elementos concretos.

07. Os depoimentos dos policiais militares, convergentes com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO.

08. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito, em conformidade com o parecer.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT.
AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017. AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Max Manoel Correia da Silva
, em face do acórdão proferido pela 1º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do processo nº 0013228-71.2017.8.11.0064, que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo requerente e manteve integralmente a sentença do
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

(id.

223400168).

Em sua inicial, o requerente sustenta que o julgamento foi contrário à evidência dos autos (art. 621, I, CPP), pois não haveria provas suficientes de que a droga apreendida em seu poder destinava-se à comercialização ilícita, o que autorizaria a sua absolvição ou desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id. 223400168).

A condenação transitou em julgado em 19/11/2021 (id. 223400173).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da revisional, com a sua
extinção sem análise de mérito
(id. 225780654).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo consta nos autos, o requerente pretende a procedência da presente revisão criminal, sob o argumento de que o julgamento proferido nos autos do processo
nº 0013228-71.2017.8.11.0064, pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seria contrário à evidência dos autos.

A amparar sua pretensão, sustenta que (
i
) a quantidade de droga apreendida no momento de sua prisão não era elevada, (
ii
) que não há nenhum elemento concreto a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, (
iii
) que a prova dos autos está fundamentada nas palavras dos policiais, (
iv
) que o suposto comprador do entorpecente não foi ouvido durante a persecução penal, (
v
) que houve contradição nas declarações dos policiais e (
vi
) que não havia informações a demonstrar que efetivamente era conhecido por ser traficante de drogas.

Ou seja, a partir de seu ponto de vista, seria possível proceder-se à cisão da coisa julgada, com o fim de absolvê-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois o contexto em que se deram os fatos e os elementos probatórios colacionados ao feito permitem a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Entretanto, a partir da análise do feito, observa-se que a matéria já foi enfrentada por este Tribunal de Justiça que, em minucioso julgamento realizado pela 1ª Câmara Criminal de Justiça desta Corte, demonstrou que a droga apreendida com o requerente destinava-se ao comércio.

Tudo isso

impõem a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme passo a demonstrar.

Da documentação acostada à inicial, extrai-se que o requerente
Max Manoel Correia da Silva
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, vez que no dia 13/10/2017, por volta das 04h00, na Avenida Rui Barbosa, bairro Jardim Amizade, em Rondonópolis, teria sido flagrado por policiais militares vendendo e expondo à venda 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, que massa total de 1,2 (um grama e dois centigramas).

Segundo a denúncia:

“Consta do incluso caderno investigatório, que policiais militares se deslocavam à 1ª Delegacia de Polícia, cuja ocasião passavam pela Av. Rui Barbosa, tendo visualizado nitidamente o denunciado
Max Manoel Correia da Silva
entregar uma porção de droga a um usuário, todavia, ao avistar a viatura policial, o denunciado retomou para si a porção de droga e a dispensou próximo ao local, razão porque os policiais o abordaram.

Em ato contínuo, durante o procedimento de buscas, os policiais localizaram uma sacola plástica que continha quatro porções de pasta base de cocaína. Em seguida, durante a revista pessoal ao denunciado, encontraram consigo certa quantia em dinheiro trocado. Na mesma oportunidade, o denunciado
Max
, confirmou aos policiais que havia vendido a droga, mas tentou se desfazer da droga ao perceber a chegada da polícia” (id. 223400169 – pp. 06/08).

A inicial amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 635/2017/DERF/Rondonópolis/MT, instaurado logo após a prisão em flagrante do requerente
Max Manoel Correia da Silva
.

De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência nº 2017.340107 e nas declarações dos policiais militares
Valdivino Ferraz Filho
e
Paulo Sérgio dos Santos Júnior
, durante deslocamento até a 1ª Delegacia de Polícia, a guarnição visualizou o requerente “
entregando uma trouxa de pasta base para usuários da região, momento em que ao avistar a guarnição, o mesmo pegou a trouxa de volta e tentou jogar fora
” (ids. 223400169 – pp. 21/23, pp. 25 e p. 27).

Ademais, informou-se que após a abordagem do requerente e dos usuários que estavam no local, o entorpecente jogado fora foi localizado e “
ao perguntar ao mesmo sobre o ato cometido, ele afirmou que estava tentando vender o entorpecente e que ao ver a guarnição, tentou se desfazer do produto
” (ids. 223400169 – pp. 21/23, pp. 25 e p. 27).

Além das 04 (quatro) unidades de pasta base de cocaína, a quantia de R$ 120,50 (cento e vinte reais e cinquenta centavos) e um aparelho celular da marca LG, de cor preta, foram apreendidos com o requerente (id. 223400169 – p. 55).

Importante salientar que os policiais militares foram novamente inquiridos pela autoridade policial em 08/11/2017, a fim de que pudessem esclarecer questões relativas ao caso, ocasião em que afirmaram:

“Que questionado ao depoente sobre os usuários de entorpecente que estavam juntos com o autuado
Max Manoel Correia da Silva
, no momento da abordagem, respondeu que
Max
é traficante conhecido da região, acrescenta que no momento em que viraram a esquina flagraram
Max
passando o entorpecente aos usuários, no entanto ao ver a viatura dispensou o entorpecente;
Que o suspeito foi detido e o depoente acreditou não ser necessário qualificar/conduzir os usuários que estavam no local comprando entorpecente do autuado
, portanto não consegue fornecer tal informação nesse momento” (id. 223400169 – pp. 87/89).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o requerente negou a prática criminosa e alegou que estava indo comprar um remédio para sua esposa, ocasião em que foi abordado pela Polícia Militar em um local onde estavam outras cinco pessoas. Disse que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, mas após a guarnição revistar a casa em que passava em frente, localizaram uma droga e o prenderam, liberando os demais presentes (id. 223400169 – pp. 33/37).

Igualmente ouvida durante as investigações, a conivente do requerente, Sra. Aline do Nascimento, disse que efetivamente estava passando mal e deu o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para que
Max Manoel Correia da Silva
comprasse um remédio para dor, mas “
acredita que ele tenha passado no local da abordagem para comprar entorpecentes para manter o seu vício
” (id. 223400169 – pp. 75/77).

O laudo preliminar nº 200.2.04.2017.014340-01 atestou que a substância apreendida, com massa líquida de 1,2 (um grama e duzentos miligramas), apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (id. 223400169 – pp. 65/67), resultado devidamente confirmado pelo laudo definitivo nº 3.14.2018.41932-01 (id. 223400170 – pp. 136/137).

Recebida a denúncia (id. 223400170 – pp. 65/69), deu-se início à fase judicial da persecução penal, oportunidade em que se procedeu ao interrogatório do requerente e à oitiva dos policiais militares que realizaram a sua prisão em flagrante.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar
Paulo Sérgio dos Santos Júnior
relatou que “
no dia do fato flagrou o réu efetuando a entrega para uma pessoa. O réu, ao constatar a presença da polícia militar, recolheu o objeto e arremessou. Os policias constataram ser um saco plástico com 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína. A testemunha ainda sustentou que o denunciado é conhecido pela prática de tráfico de drogas na região em que foi preso
” (extrato da sentença – id. 223400171 – pp. 78/89).

Em seu interrogatório, o requerente “
negou a autoria. Sustentou que no dia dos fatos estaria indo à farmácia adquirir remédio para a sua esposa e antes de comprar o remédio comprou R$ 20,00 de drogas. Esclareceu que trabalha como lavador. No momento da prisão estaria com R$ 120,00, cuja origem do dinheiro era referente ao seu trabalho lícito. Afirmou ser usuário de pasta base e de maconha
” (extrato da sentença – id. 223400171 – pp. 78/89).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau procedeu à análise do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 e concluiu que os entorpecentes indicados nos autos pertenciam ao réu/requerente e destinavam-se ao comércio ilegal, razão pela qual o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Inconformado,
Max Manoel Correia da Silva
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a conduta criminosa que lhe fora imputada fosse desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Submetida a julgamento, a irresignação defensiva foi desprovida, pois a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu que a sentença não comportava reforma porque (
i
) a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante foi uníssona em afirmar que o requerente foi flagrado no momento em que entregada uma substância identificada como pasta base de cocaína a um usuário, (
ii
) que a harmonia destas declarações é elemento suficiente para autorizar a manutenção da condenação e (
iii
) que restou comprovada a destinação comercial da droga.

A este respeito, extrai-se do acórdão:

“
Os policiais militares Paulo Sergio dos Santos e Valdivino Ferraz Filho, responsáveis pela prisão do apelante, foram uníssonos ao relatar em juízo que no dia dos fatos flagraram o apelante efetuando uma entrega de algo para uma pessoa, o apelante, ao constatar a presença da polícia militar, recolheu o objeto e arremessou, contudo, ao abordarem o apelante, constataram se tratar de um saco plástico com 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, que assumiu a propriedade da droga por fim os policiais afirmaram que, o apelante é conhecido pela prática de tráfico de drogas na região em que foi preso (relatório de mídia - id. 74099597).

Desse modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais, e os demais elementos probatórios dos autos, não há razão para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)” (id. 223400172 – pp. 01/07).

A partir destes elementos, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu pela finalidade comercial do entorpecente e manteve a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

Feito este panorama, não restam dúvidas dos motivos pelos quais a presente revisão criminal não deve ser conhecida.

Como visto, o requerente sustenta na inicial desta ação autônoma de impugnação que (
i
) que a quantidade de droga apreendida não é elevada, (
ii
) que não há nenhum elemento concreto a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, (
iii
) que a prova dos autos está fundamentada nas palavras dos policiais, (
iv
) que o suposto comprador do entorpecente não foi ouvido durante a persecução penal, (
v
) que houve contradição nas declarações dos policiais e (
vi
) que não havia informações a demonstrar que revisionando efetivamente era conhecido por ser traficante de drogas.

Trouxe diversos outros argumentos, todos no sentido de que a prática do crime de tráfico de drogas não restou configurada.

Entretanto, tais matérias foram amplamente analisadas tanto pelo acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Corte estadual, ao julgar o recurso de apelação salientou que apesar da quantidade da droga apreendida não ser elevada, a harmonia e convergência das declarações dos policiais não deixam dúvidas quanto à sua destinação comercial, pois ficou comprovado que o flagrante ocorreu no momento em que o requerente estava efetuando a entrega de uma substância que, posteriormente, foi identificada como droga (pasta base de cocaína).

Além disso, o acórdão pontuou outros elementos a comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, como a apreensão de R$ 120,50 (cento e vinte reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado e a apreensão de 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína.

Para que não restem dúvidas, extrai-se das conclusões do acórdão: “
contextualizando as provas produzidas, as circunstâncias da prisão, o material apreendido, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, a quantia de R$ 120,50 (cento e vinte reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado, bem como, os depoimentos dos policiais militares, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal)
”.

Ou seja, a matéria aventada na presente revisão criminal foi inteiramente analisada pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do recurso de apelação interposto no processo nº 0013228-71.2017.8.11.0064, o que impede o julgamento do mérito, na medida em que a referida ação autônoma de impugnação não pode ser manejada como uma segunda e nova apelação.

A este respeito:
“O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Tais elementos são suficientes para demonstrar que a presente revisão criminal deve ser extinta sem resolução do mérito, mas para que não se alegue eventual omissão, outros elementos indicados na inicial, todos relacionados ao pleito desclassificatório, devem ser enfrentados.

No que se refere à alegação de que houve contradição nas declarações policiais, o requerente alega que em juízo o policial militar Valdivino Ferraz Filho disse que o suposto comprador aparentava ser usuário, mas não daqueles típicos da região, mas de pessoas que pedem para usar em casa.

Entretanto, na fase policial, o agente da lei disse que o requerente foi visto entregando para usuários da região.

A afirmada contradição não compromete a prova, pois a divergência está em uma questão menor, qual seja, quem seria o usuário que estava adquirindo o entorpecente e, independente de quem tenha sido, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 estaria configurado.

Naquilo que concerne à suposta contradição nas declarações feitas pelos policiais militares de que o requerente seria um conhecido traficante na região, mas que isso não ficou comprovado, tendo sido repelido pelo julgador de primeiro grau, nenhum prejuízo se trouxe ao processo.

Grande ou pequeno, a prova dos autos, à luz do contexto e particularidades do caso, não deixa dúvidas quanto à ocorrência do comércio ilícito de entorpecentes por parte do requerente, não havendo relevância a informação de que fosse conhecido ou não das autoridades.

Quanto à alegação de que a companheira do requerente prestou depoimento convergente com as informações de seu interrogatório, tal elemento não é suficiente para desnaturar as alegações feitas pelos policiais militares, pois
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Por fim, no que diz respeito ao argumento de que o suposto usuário que adquiriu o entorpecente não foi ouvido durante a persecução penal, é certo que os elementos carreados ao feito são suficientes para manter a condenação criminal, havendo rica produção probatória a amparar a sentença de primeiro grau.

Em suma, ainda que a matéria não tivesse sido objeto de recurso de apelação, é certo que a condenação deveria ser mantida, pois ao se analisar as disposições previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não restam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
julgo a presente revisão criminal extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024